Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-28.2022.8.11.0055
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-28.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PEREIRA DE SOUZA (APELADO), CLAUDEMIR ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 089.431.024-02 (APELANTE), CRISTIANO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 057.938.861-17 (APELANTE), ADRIANO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 043.847.301-95 (APELANTE), ELINTON LUIS FRANCIOLI DE AQUINO - CPF: 201.693.611-87 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA TORRES MONTEIRO - CPF: 705.454.901-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE AMORIM DA SILVA - CPF: 004.117.341-48 (TERCEIRO INTERESSADO), CLENI LURDES DO AMARAL WIEDERKEHR - CPF: 616.376.611-34 (VÍTIMA), HANSE DA SILVA CAVALCANTI - CPF: 056.573.241-29 (VÍTIMA), JAIR WIEDERKEHR - CPF: 737.177.979-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PORTE COMPARTILHADO DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS EM RELAÇÃO DOIS APELANTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I – Caso em exame:
Apelação criminal interposta por Claudemir Antônio dos Santos, Cristiano Siqueira da Silva e Adriano Pereira de Souza contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que os condenou pelos crimes de furto qualificado pelo repouso noturno e porte de arma de fogo com numeração suprimida, nos termos do art. 155, § 4º, IV, c.c. § 1º, e do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, todos c.c. art. 69 do Código Penal.

II – Questão em discussão:
(i) Verificar a suficiência de provas para a condenação pelos crimes imputados; (ii) examinar a ocorrência de erro de tipo ou ausência de dolo quanto a Claudemir; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida para posse irregular.

III – Razões de decidir:
A autoria e a materialidade delitivas em relação a Cristiano Siqueira da Silva e Claudemir Antônio dos Santos restaram comprovadas por meio de depoimentos testemunhais, reconhecimento por voz, confissão parcial e apreensão da arma e dos animais subtraídos na residência de Claudemir. A negativa de autoria por Cristiano encontra-se isolada no conjunto probatório, especialmente diante das declarações de Claudemir que o apontam como idealizador da empreitada criminosa e partícipe no porte da arma. O pleito absolutório de Claudemir, fundado em suposto erro de tipo, não prospera, pois demonstrado que possuía plena consciência da ilicitude dos fatos, conforme suas próprias declarações e demais elementos dos autos. Em relação a Adriano Pereira de Souza as provas são frágeis e não autorizam juízo condenatório seguro. O reconhecimento por voz, desacompanhado de confirmação visual, revela dúvida razoável. A desclassificação do crime de porte para posse irregular de arma de fogo não se mostra cabível para Cristiano e Claudemir, pois restou evidenciado o transporte conjunto do armamento, no contexto da empreitada criminosa, e o laudo pericial atestou a supressão da numeração da arma.

IV – Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
É válida a condenação por furto qualificado e porte de arma de fogo com numeração suprimida quando a autoria encontra respaldo em confissão parcial, depoimentos testemunhais e apreensão dos bens subtraídos. 2. O erro de tipo demanda a demonstração de desconhecimento do caráter ilícito da conduta, o que não se verifica quando o agente participa conscientemente da subtração de bens. 3. Deve ser absolvido o réu quando a prova da autoria é exclusivamente indireta e insuficiente para ensejar condenação. 4. O porte compartilhado de arma de fogo com numeração suprimida no curso de empreitada criminosa caracteriza o delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003.

Dispositivos legais citados:
Código Penal, arts. 155, §§ 1º e 4º, IV, e 69; Lei n. 10.826/2003, arts. 12 e 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante:
TJMT, ApC n. 0016033-60.2018.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.10.2021; TJCE, ApC n. 496-56.2008.8.06.0050/1, Rel. Des. Francisco Pedrosa Teixeira, j. 18.05.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de apelações criminais interpostas por Claudemir Antônio dos Santos, Cristiano Siqueira da Silva e Adriano Pereira de Souza contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT), que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, IV, c.c. § 1º, do Código Penal, e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, todos em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

A denúncia narra que, na noite de 13 de dezembro de 2021, os apelantes dirigiram-se à Estância Nossa Senhora das Graças, zona rural da referida Comarca, onde subtraíram 25 kg de frango, 7 porcos e diversas ferramentas (pulverizador de veneno, um arco, uma cegueta, dois martelos e um serrote) pertencentes à vítima Jair Wiederkehr.

Consta, ainda, que durante a empreitada criminosa portavam, de forma compartilhada, uma espingarda calibre .36, com numeração suprimida, acompanhada de munições.

A sentença (id. 287990382) condenou os réus da seguinte forma:

Cristiano Siqueira da Silva
: 8 anos, 10 meses e 22 dias de reclusão, mais 27 dias-multa, em regime inicial fechado;

Claudemir Antônio dos Santos
: 5 anos e 11 meses de reclusão, mais 21 dias-multa, em regime semiaberto;

Adriano Pereira de Souza
: 7 anos e 7 meses de reclusão, mais 25 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais,
argumentaram
os recorrentes (id. 287990388 e id. 287990390)
:

Cristiano alegou ausência de provas quanto à sua participação nos fatos, requerendo sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16) para posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), além da fixação de regime prisional mais brando.

Claudemir postulou pela sua absolvição com fundamento em erro de tipo, alegando que apenas atendeu a um convite de Cristiano, acreditando tratar-se de atividade lícita. Requereu, também, a desclassificação do delito de porte de arma.

Adriano sustentou ausência de provas quanto à sua autoria, destacando que foi reconhecido apenas por voz, pleiteando sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de porte de arma.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (id.

287990399) pelo desprovimento dos recursos.

Em parecer (id. 296362875), a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de Adriano, reconhecendo a fragilidade do conjunto probatório quanto à sua participação nos crimes, e pelo desprovimento dos recursos de Cristiano e Claudemir.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelos apelantes.

A controvérsia submetida à apreciação diz respeito à responsabilidade penal dos apelantes Claudemir Antônio dos Santos, Cristiano Siqueira da Silva e Adriano Pereira de Souza, pela prática dos crimes de furto qualificado e porte de arma de fogo com sinal identificador suprimido, ambos praticados em concurso material.

I – Mérito

1.
Quanto ao apelante
Adriano
Pereira de Souza:

Assiste razão à Defesa quanto à insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva.

Embora o caseiro Hansé da Silva Cavalcanti, única testemunha presencial,
tenha declarado ter reconhecido a voz de um dos agentes como sendo de “Marruco” (Adriano)
, o próprio Ministério Público, por meio de parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, reconheceu que tal elemento isolado não sustenta um juízo condenatório, dada a ausência de confirmação visual, de apreensão de objetos em poder do apelante ou de confissão.

O art. 213 do CPP, diz:

“O juiz não permitirá que a testemunha apresente apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da
narrativa do fato
”

No caso concreto, a situação se assemelha à teoria do
hearsay testimony
, conforme os ensinamentos de Gustavo Henrique Badaró:

“A ‘testemunha por ouvir dizer’ não pode ser aceita como verdadeira prova testemunhal, mas sim como uma ‘prova de segunda mão’. Devem, segundo Bento de Faria, ‘ser consideradas elementos indignos de informação, sem o caráter de testemunho’. Tal elemento de informação pode ser válido para que se descubra a fonte da prova originária, isto é, a testemunha presencial, e produzir esta prova em juízo. Entretanto, a testemunha indireta não é prova válida para o juiz formar seu convencimento. A ‘testemunha de ouvir dizer’ não tem nenhuma responsabilidade por seu testemunho, mesmo que ele não corresponda à verdade. Além disso, seu depoimento, quanto ao fato, não poderia ser explorado contraditoriamente, pois ela não é fonte originária dos fatos”.

Assim, o reconhecimento da voz de uma pessoa, isoladamente, não atende ao
standard
probatório exigido para embasar uma condenação penal, gerando instabilidade probatória que não é corroborada por qualquer outra prova colhida legitimamente nos autos.

Persistindo a dúvida, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Renato Brasileiro explica:

"o in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois o imputado não tem a obrigação de provar que não praticou o delito”.

A doutrina de Aury Lopes Jr. também é categórica ao afirmar que o princípio
in dubio pro reo
:

“é concebida como norma (ou regra) de tratamento, norma probatória e norma de juízo (...) é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória e também como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe”.

Ao consagrarem o princípio da presunção de inocência — do qual o
in dubio pro reo
é uma decorrência lógica — tanto a Constituição Federal quanto a Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabeleceram um padrão probatório mínimo que precisa ser devidamente alcançado para autorizar uma condenação criminal.

Nas palavras de Aury Lopes Jr:

“Somente havendo prova robusta, forte, altamente confiável, de indiscutível qualidade epistêmica, que se traduza em um alto grau de probabilidade (ou certeza, para quem admite essa categoria na perspectiva processual), que supere toda e qualquer dúvida fundada sobre questões relevantes do caso penal, é que autoriza uma sentença penal condenatória, pois apta a superar a barreira do “acima da dúvida razoável”.

No presente caso, e na fase processual em análise, não apenas inexistem indícios suficientes, como também o conjunto probatório demonstra, de forma consistente, que não há prova de que o apelante Adriano tenha praticado o crime que lhe foi imputado.

Diante desse cenário, e com fundamento no princípio
in dubio pro reo
,
ABSOLVO
o apelante
ADRIANO PEREIRA DE SOUZA
.

2. Quanto aos apelantes Cristiano Siqueira da Silva e Claudemir Antônio dos Santos:

Diversamente em relação aos demais apelantes, a prova coligida aos autos é firme quanto à prática dos crimes.

O caseiro narrou de forma coerente ter presenciado a subtração dos animais e ferramentas, além de ter ouvido o nome “Lagoinha” (alcunha de Claudemir) durante a ação, indicando, ainda, que o grupo portava arma longa, bem como ter escutado o som de um disparo, posteriormente corroborado pela apreensão de um cartucho deflagrado.

Em diligência, a polícia localizou o veículo utilizado na ação (Fiat Uno branco) estacionado defronte à residência de Claudemir, com vestígios de sangue e uma espingarda calibre .36, sem numeração aparente, em seu interior. Os animais já abatidos foram encontrados no imóvel.

Claudemir admitiu a posse da arma, sustentando, contudo, erro de tipo quanto à ilicitude da subtração dos bens. Essa versão, todavia, mostra-se incompatível com a dinâmica dos fatos, especialmente por se tratar de ação noturna, com uso de arma de fogo e transporte clandestino dos bens, o que evidencia o dolo.

O próprio Claudemir afirmou que apenas percebeu a ilicitude após o abate dos porcos, o que fragiliza a tese defensiva apresentada.

Cristiano, por sua vez, foi apontado por Claudemir como o responsável pelo convite à empreitada criminosa. Sua negativa de autoria resta isolada diante dos demais elementos probatórios.

3. Da desclassificação do crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003)

A pretensão das defesas de desclassificação para o tipo previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 não merece acolhimento. O laudo pericial (id. 287989866, págs. 45/49) atestou a supressão dos sinais identificadores da arma, bem como sua aptidão para o disparo.

O armamento foi transportado no interior do veículo utilizado na empreitada criminosa, com nítida finalidade de intimidação e proteção do grupo.

Conforme jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida é de perigo abstrato e natureza formal, prescindindo de demonstração de risco concreto. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. IRRELEVÂNCIA PENAL DA DESCOBERTA POSTERIOR DA NUMERAÇÃO QUE IDENTIFICA O ARTEFATO BÉLICO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTIC A NÃO ATACADOS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DO QUAL NÃO SE CONHECE. 1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" . 2. Ainda que assim não fosse, o posicionamento do acórdão recorrido se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte na época da prática delitiva, a atrair o óbice da Súmula n. 83/STJ, segundo a qual,
"[a] conduta de possuir arma de fogo com número de série e marca suprimidos por processo abrasivo, no momento da apreensão, se subsome ao crime tipificado no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n . 10.826/2003, que dispõe incorrer nas mesmas penas do caput quem portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
" ( HC n. 334.693/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 28/3/2016, grifei) . 3. Ademais,
"[é] imprópria a desclassificação do delito, sob o fundamento de que exame pericial 'químico-metalográfico' revelou o número de série do armamento então apreendido
" ( REsp n. 1.328 .023/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 23/11/2012). 4. Agravo regimental do qual não se conhece. (STJ - AgRg no AREsp: 2165381 SP 2022/0211135-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023). (meus grifos).

No Superior Tribunal de Justiça, “a simples posse de arma de fogo com numeração de série parcialmente suprimida é suficiente para a configuração do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003” (
Habeas Corpus
n. 851.706/GO).

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, apenas para
ABSOLVER
o apelante
Adriano Pereira de Souza
das imputações que lhe foram feitas, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a sentença prolatada em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025